Tribunal: TJSP
Processo: 1006686-02.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA – RENÚNCIA DOS HERDEIROS ASCENDENTES REALIZADA POR TERMO NOS AUTOS DO ARROLAMENTO DE BENS JUDICIAL – RENÚNCIA QUE NÃO SE APROVEITA AOS BENS DESCONHECIDOS E POSTERIORMENTE SOBREPARTILHADOS – APELO IMPROVIDO.